Tribunal: TJDFT
Processo: 0732543-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732543-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: EDIVALDO ALMEIDA SOUZA, IVANETE ALVES DE ALMEIDA REQUERIDO: ANGKOR PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Edivaldo Almeida de Souza e outra peticionaram requerendo a concessão de medida cautelar relacionada ao litígio travado entre as partes no processo no 0717690-26.2023.8.07.0001, atualmente, no segundo grau, sob a relatoria do eminente Desembargador Mario-Zam Belmiro, pois pendente de prazo recursal quanto ao acórdão de ID no 61906253, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela requerida, disponibilizado no DJE em 5/8/24. Observa-se, que, a despeito de eleito para cargo de direção do Tribunal, o ilustre Desembargador Mario-Zam Belmiro não se valeu do disposto no art. 82, inciso III, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal, remanescendo vinculado ao EMD/APC no 0717690-26.2023.8.07.0001. Tanto é assim que, em 31/7/24, depois de julgados tais embargos de declaração, continuou a praticar atos judiciais no referido feito, como denota o despacho de ID no 62316924. Assim ocorrendo, a despeito de o ilustre Desembargador Mario-Zam Belmiro não mais compor o presente órgão, encontrando-se vinculado ao EMD/APC no 0717690-26.2023.8.07.0001, por força do disposto no art. 299, parágrafo único, c/c o art. 1.012, § 3o, ambos do CPC, e como o referido recurso já se encontra distribuído, cabe-lhe decidir se é competente para apreciar e decidir a presente tutela cautelar. Dessa forma, redistribuam-se os autos ao eminente Desembargador Mario-Zam Belmiro, a quem se prestam homenagens de estilo, compensando-se oportunamente. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator